Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-66.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000030-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (RECORRENTE), DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000030-66.2022.8.11.0001

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Danielly Batista Venancio

Parte Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem na pauta: 58

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TROCA DE TITULARIDADE - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE MAIS DE 30 DIAS INJUSTIFICADA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR QUE DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO
A QUO
-
DANOS MORAIS RECONHECIDOS
E
FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inobservado o dever de continuidade na prestação de serviço essencial, como fornecimento de água, energia elétrica, gás e telefonia, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos morais, consoante norma prescrita no art. 22 do CDC.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença em ação indenizatória que julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, por meio da qual a autora pretendia o recebimento de indenização por danos morais em razão da suspensão de energia,
reconhecendo que não houve ato ilícito praticado pela ré.

A recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o dever da ré em indenizá-la pelos danos morais suportados, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, bem como a aplicação da multa fixada a título de
astreintes
pelo juízo de origem, em virtude do descumprimento da ordem judicial.

Em contrarrazões, a reclamada aduz que não ocorreu nenhum ato ilícito, de modo que inexiste o dever de indenizar pelos danos morais pretendidos, visto que a situação vivenciada pela ré não ultrapassa a esfera do mero dissabor, uma vez que atendeu a solicitação da parte autora para restabelecer os serviços tão logo houve o requerimento.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, vê-se que a recorrente
noticia que a Unidade Consumidora n.
6/2873131-3 teve pedido de transferência de titularidade realizado em 06/12/2021, com consequente ligação feita no dia 07/12/2021.

No entanto, para surpresa da autora, houve a interrupção de energia no dia 13 de dezembro de 2021, permanecendo sem o fornecimento do serviço até o dia 21 de janeiro de 2022, somente após determinação judicial.

Narra, ainda, que tentou resolver o imbróglio administrativamente, anexando protocolos na inicial de no 44499757, 45318496, 45318669, contudo, não obteve êxito.

Cabe acrescentar que a autora relata que ficou
mais de um mês com os serviços suspensos
e o art. 362, I, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder ao
restabelecimento dos serviços no prazo de 04 (quatro) horas em imóveis situados na zona urbana.

De sua vez, apesar de a concessionária de energia recorrida alegar que o restabelecimento do serviço ocorreu no menor prazo possível, não apresenta nos autos quaisquer provas acerca da impossibilidade fazê-lo dentro do prazo previsto na resolução, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato obstativo do direito autoral, acostou apenas ficha cadastral na qual consta a ligação do dia 07/12/2021, sem contudo, comprovar que o restabelecimento se deu em prazo exíguo.

Tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deva ser realizada de forma adequada,
eficiente
, segura e
contínua
.

Já a Lei no 8.987/1990, em seu art. 6o, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10050934320208110001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 23/02/2021)
.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré,
fixo
a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importando em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente servirá como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita pelo ofensor.

Por fim, no que se refere ao pleito da demandante, ora recorrente, de aplicação das
astreintes
fixadas em sede liminar, tendo em vista o descumprimento da ordem pela requerida, entendo que a confirmação da tutela acautelatória é corolário lógico-jurídico advindo do direito material pretendido e reconhecido, tendo em vista a procedência do referido pedido formulado pela autora.

Assim, a multa eventualmente fixada pelo juízo
a quo
como meio coercitivo para cumprimento da decisão judicial resulta tacitamente reconhecida, cabendo sua execução, conforme balizas a serem fixadas na origem, e não nesta instância recursal.

A propósito, colho precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios, à guisa exemplificativa:

RECURSO INOMINADO EM SENTENÇA QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PLEITO AUTORAL. CONFIRMAÇÃO IMPLÍCITA.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso interposto contra sentença que rejeitou embargos de declaração do autor, cujo objetivo era a integração da decisão recorrida, com base na alegação de omissão de manifestação expressa do juízo de origem, na sentença de mérito, sobre a tutela provisória concedida ainda no início do processo.
Sentença de mérito que deu procedência integral aos pedidos do autor, sendo decorrência lógica a conclusão de que a tutela provisória em comento foi implicitamente confirmada, não havendo, pois, a necessidade de sua confirmação expressa em sentença
e, por conseguinte, a ocorrência de omissão por ausência desta manifestação, sendo desnecessária a integração da decisão recorrida. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(TJ-CE – 00063929020128060163, Roberto Viana Diniz de Freitas, 14/12/2021)

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXIGIBILIDADE DA ASTREINTE FIXADA EM TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA DA TUTELA DE URGÊNCIA EM SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. RATIFICAÇÃO DO ARBITRAMENTO DA MULTA QUE DECORRE DA SIMPLES CONCESSÃO DO DIREITO MATERIAL QUE LHE DÁ SUPORTE.
PRECEDENTE DO STJ E DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PÁTRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cumprimento de sentença
.
Insurgência da parte quanto à exigibilidade da multa cominatória fixada em tutela de urgência, mas não expressamente confirmada em sentença. 2 –
Ratificação que pode se dar de forma tácita, já que, conforme precedente do STJ, “a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte”
(RESP 1200856, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014). Precedentes de Tribunais de Justiça pátrios (TJ-SC - AI: 01204033320158240000 Blumenau 0120403-33.2015.8.24.0000, Relator: Rubens Schulz, J. 05/07/2016, Sexta Câmara de Direito Civil; TJ-RJ - AI: 00249550820148190000, Relator: Sandra Santarém Cardinali, Data de Julgamento: 02/10/2014, Vigésima Sexta Câmara Cível – Consumidor). 3 –
Sentença transitada em julgado que declarou a ilegalidade dos débitos realizados na conta da autora, concedendo o direito material que dava suporte à tutela de urgência, a qual determinava a suspensão das cobranças, sob pena de multa. Ocorrência de ratificação tácita da tutela provisória, e, por consequência, da multa cominatória
. 4 – Recurso desprovido.

(TJPR - 0001854-80.2014.8.16.0078, IRINEU STEIN JUNIOR, 21.05.2021)

Portanto, reconhece-se a exigibilidade da cobrança da multa,
cabendo ao juízo de primeiro grau apurar os estritos termos do descumprimento da ordem judicial correspondente e o montante devido na hipótese, mormente quando inexiste qualquer pronunciamento nesse sentido, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar em parte a sentença recorrida para
condenar
a concessionária ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023